Tribunal: STF
Processo: HC 266210
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.036.629/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada:



    A irresignação do paciente não merece prosperar. Isso porque, em relação à busca pessoal realizada no paciente, a Corte estadual:



    [...]



    Extrai-se dos excertos supracitados que a busca pessoal decorreu de estrito exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade e justifica a abordagem realizada. Vale destacar, ainda, que os policiais receberam informes da prática de tráfico no local, sendo que “a licitude da busca pessoal se verifica pela evidência das fundadas razões, observadas da análise conjunta da descrição qualificada do particular, de o paciente traficar valendo-se de motocicleta com modelo e cor precisadas, com a atuação do próprio paciente, que empreendeu fuga após a ordem de parada emanada dos policiais militares.” (fl. 118) 



    Ausente, portanto, qualquer violação ao art. 240, § 2º e 244, do Código de Processo Penal - CPP, diante da existência de justa causa para a abordagem, apurada a partir da tentativa da paciente em se furtar à abordagem dos policiais em local conhecido como de tráfico.



    [...]



    Portanto, no caso em concreto, pelo que se observa dos elementos colhidos, ao contrário do alegado pela defesa, o contexto demonstra que havia fundadas suspeitas para busca pessoal na paciente pelos agentes públicos, o que justifica a prisão em flagrante.



    [...]



    Em relação à decisão que decretou a prisão do paciente, note-se que o Tribunal local afastou as alegações defensivas de ausência de fundamentação da decisão, nos seguintes termos:



    [...]



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a gravidade dos fatos e periculosidade do agente, preso em flagrante com maconha [36 gramas] e cocaína [103,1 gramas] em local conhecido como de tráfico de drogas, sendo relevante destacar que o paciente é reincidente. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, sendo que as questões atinentes à efetiva autoria serão dirimidas no curso da instrução criminal.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, busca a defesa (a) “o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, uma vez que a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita [...], em afronta ao art. 244 do CPP”; e (b) “a declaração de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ausência de fundamentação concreta e individualizada”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente